Tribunal: STF
Processo: Rp 1055
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-18
Data de publicação: 1982-11-18

Ementa:
- MUNICÍPIO. PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS.
- LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI ORGÂNICA DOS
MUNICÍPIOS) ESTABELECENDO QUE, NA FALTA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO
LOCAL, AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DOS MUNICÍPIOS DEVEM SER
FEITAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DESSA
DISPOSIÇÃO LEGAL. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.